Tribunal: TJDFT
Processo: 0707778-28.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Embargos de Declaração em Apelação Criminal Processo N. : 0707778-28.2025.8.07.0003 Embargante : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Embargado : MICHAEL DE SOUZA ALVES Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, em que pleiteia a atribuição de efeitos modificativos ao acórdão prolatado em sede de apelação pela Terceira Turma Criminal desta egrégia Corte de Justiça, onde se negou provimento do recurso interposto pela defesa (ID 77729328) Ante a possibilidade de concessão de efeitos infringentes em sede de embargos de declaração, intime-se para manifestação o patrono do réu Michael de Souza Alves. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator